Tribunal: TJSP
Processo: 2036693-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Bacenjud. Indubitável a importância das constrições efetuadas por meio do sistema Bacenjud, o qual promoveu indiscutível evolução na satisfação das demandas executivas. É admissível a reiteração da diligência, observado o princípio da razoabilidade. No caso, a tentativa infrutífera ocorreu há mais de três anos, o que permite novas pesquisas. R. decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Bacenjud. Indubitável a importância das constrições efetuadas por meio do sistema Bacenjud, o qual promoveu indiscutível evolução na satisfação das demandas executivas. É admissível a reiteração da diligência, observado o princípio da razoabilidade. No caso, a tentativa infrutífera ocorreu há mais de três anos, o que permite novas pesquisas. R. decisão reformada. Recurso provido.